Tribunal: TJPA
Processo: 0010099-73.2019.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010099-73.2019.8.14.0074

APELANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA, PAULO LIBERTE JASPER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0010099-73.2019.814.0074

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA

ADVOGADO: JORGE VICTOR CAMPOS PINA – OAB/PA 18.198

AGRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA: ALAN JOHNNES LIRA FEITOSA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL ÀS NORMAS DE SEGURANÇA. OMISSÃO ESTATAL. INTERVENÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do Município de Tailândia, mantendo sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, a qual determinou a elaboração de projetos técnicos e a execução de obras de adequação do Mercado Municipal às normas de segurança elétrica e de prevenção e combate a incêndio;

2.O ente municipal sustentou inépcia da inicial, impossibilidade jurídica do pedido, violação à discricionariedade administrativa e à separação dos poderes, afronta ao Tema 698 do STF, ausência de análise da reserva do possível, desproporcionalidade das astreintes e exíguos prazos fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática deve ser reformada quanto: (i) à rejeição da preliminar de inépcia da inicial; (ii) ao reconhecimento da possibilidade jurídica do pedido; (iii) à legitimidade da intervenção judicial diante de omissão administrativa em matéria de segurança pública; (iv) à alegada ofensa ao Tema 698 da repercussão geral; (v) à aplicação da reserva do possível; e (vi) à fixação de multa coercitiva e prazos para cumprimento das obrigações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A petição inicial descreveu de forma pormenorizada as irregularidades estruturais e elétricas do Mercado Municipal, com base em laudos e relatórios técnicos, delimitando o objeto da demanda e as providências pretendidas, inexistindo inépcia ou prejuízo ao contraditório;

5. A ação civil pública é instrumento adequado para veicular obrigação de fazer destinada à tutela da segurança e da incolumidade coletiva, inexistindo vedação jurídica ao pedido formulado;

6. A intervenção judicial, em hipóteses de omissão administrativa grave e comprovada, não viola a separação dos poderes, pois não substitui o gestor na escolha dos meios executivos, limitando-se a assegurar resultado mínimo constitucionalmente exigível;

7. O Tema 698 do STF admite a atuação do Poder Judiciário diante de deficiência ou ausência de serviço público voltado à concretização de direitos fundamentais, não configurando vedação absoluta à imposição de obrigações concretas;

8. A invocação genérica da reserva do possível desacompanhada de prova objetiva da incapacidade financeira não afasta o cumprimento de dever constitucional relacionado à proteção da vida e da segurança;

9. A fixação de astreintes contra a Fazenda Pública é admitida como meio de efetivação da tutela específica, podendo ser revista na fase executiva se excessiva, não se evidenciando desproporção no caso concreto;

10. Os prazos estabelecidos observam sequência lógica e razoável, compatível com a gravidade das irregularidades constatadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É legítima a intervenção do Poder Judiciário para determinar a adequação de equipamento público às normas de segurança, quando comprovada omissão administrativa grave que exponha a coletividade a risco. 2. A invocação da reserva do possível exige demonstração objetiva e documentada da incapacidade financeira do ente público.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 7.347/1985; art. 1.021, § 2º do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 592.581/RS (Tema 698 da repercussão geral);
AgInt no AgInt no AREsp 2108655;
DECISÃO MONOCRÁTICA, RELATOR DES. LUIZ GONZADA DA COSTA NETO. PROCESSO Nº 0846264-84.2019.814.0301, TJE/PA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA contra a decisão monocrática de id. 31691424, que conheceu da Remessa Necessária e do recurso de Apelação e negou-lhes provimento, mantendo a sentença proferida pelo Juízo de origem na Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

No agravo, o ente municipal sustentou, em síntese, a necessidade de submissão da controvérsia ao órgão colegiado em razão da alegada complexidade da matéria; a ausência de exame concreto de sua capacidade orçamentária; a desproporcionalidade da multa coercitiva fixada; a insuficiência dos prazos estabelecidos para apresentação dos projetos e execução das obras; a deficiência de fundamentação da decisão agravada por suposto não enfrentamento de jurisprudência divergente; a necessidade de
distinguishing
dos precedentes nela invocados; e a inexistência de omissão administrativa qualificada apta a legitimar a intervenção judicial. Requer, ao final, a reforma da decisão monocrática, com o provimento da apelação e a improcedência da ação civil pública, ou, subsidiariamente, a ampliação dos prazos, a redução da multa e a determinação de apresentação de plano de adequação.

O Ministério Público de 2º grau, em contrarrazões de id. 34991578, pugnou pelo desprovimento do agravo interno, a fim de manter a decisão monocrática agravada.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação do colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

A insurgência recursal não evidencia qualquer desacerto na decisão monocrática, limitando-se, em larga medida, a reiterar as mesmas teses já deduzidas na apelação e devidamente apreciadas no pronunciamento agravado. Com efeito, a decisão de id. 31691424 examinou, de forma expressa e suficiente, as três linhas centrais da apelação municipal: a alegada inépcia da inicial por suposto pedido genérico; a pretendida impossibilidade jurídica do pedido; e a invocada violação à discricionariedade administrativa e ao princípio da separação dos poderes. Em todos esses pontos, a fundamentação lançada mostrou-se técnica, coerente com o acervo probatório e alinhada à jurisprudência consolidada sobre intervenção jurisdicional em hipóteses de omissão estatal em matéria de direitos fundamentais.

No tocante à preliminar de inépcia da inicial, a decisão agravada corretamente assentou que o Ministério Público descreveu de modo pormenorizado a situação fática do Mercado Municipal de Tailândia, amparando-se em relatórios, laudos e documentos técnicos que apontam graves falhas nas instalações elétricas e insuficiência ou inexistência de sistemas de prevenção e combate a incêndio, com risco concreto à integridade física de comerciantes e consumidores. A pretensão deduzida em juízo não se revestiu de abstração genérica. Ao contrário, delimitou o bem jurídico tutelado, identificou as irregularidades e indicou providências objetivas: elaboração de projetos técnicos e execução de obras de adequação. A decisão monocrática também destacou, com acerto, que, nas ações coletivas, a tutela jurisdicional pode ostentar maior elasticidade na formulação do pedido, sem prejuízo do contraditório, especialmente quando a definição exata do conteúdo prestacional depende de providências técnicas a serem implementadas pela Administração. Além disso, inexiste demonstração de prejuízo defensivo, uma vez que o Município contestou a demanda e apresentou ampla resistência de mérito.

Igualmente correta foi a rejeição da tese de impossibilidade jurídica do pedido. A decisão agravada consignou, de forma precisa, que o ordenamento jurídico não apenas admite, como expressamente autoriza, a utilização da ação civil pública para veicular obrigação de fazer voltada à tutela de interesses difusos e coletivos relacionados à segurança, à ordem urbanística e à incolumidade das pessoas.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o Poder Judiciário pode determinar à Administração Pública a adoção de medidas concretas destinadas à implementação de direitos fundamentais, especialmente à saúde, à segurança e ao meio ambiente, sem que isso implique violação à separação de poderes, desde que não haja substituição indevida do administrador na escolha do meio específico, mas imposição do resultado mínimo exigido pelo ordenamento. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMUNIDADE INDÍGENA. PODER JUDICIÁRIO. FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. AFRONTA. INEXISTÊNCIA.

1. A jurisprudência desta Corte Superior, na trilha do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes e da reserva do possível. Precedentes.

2. Hipótese em que, nos autos de ação civil pública proposta com o objetivo de tornar efetivo o fornecimento de água potável a população indígena, ficou constatado no acórdão recorrido a existência de "omissão relevante do Estado (réus) na adoção de medidas necessárias ao fornecimento de água potável, e suprir uma das necessidades mais básicas do ser humano, a fim de conceder condições dignas de sobrevivência aos brasileiros que integram a comunidade indígena".
3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AgInt no AREsp 2108655, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 02/04/2024).

EMENTA: APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DAS NECESSIDADES ESTRUTURAIS DA URE-REDUTO. MÉRITO. POSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS DETERMINAR A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE ADOTE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DE DIREITOS CONSTITUCIONALMENTE RECONHECIDOS COMO ESSENCIAIS SEM QUE CONFIGURE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. DIREITOS FUNDAMENTAIS INDIVIDUAIS E SOCIAIS. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL E LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. INAPLICABILIDADE QUANDO A OMISSÃO ATENTAR CONTRA DIREITO CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL. COMPROVAÇÃO DA PRECARIEDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. PRECEDENTES STF/STJ/TJPA. TEMA 689/STF PENDENTE DE PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO. CONSTATAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DAS ASTREINTES FIXADAS PARA CASO DE EVENTUAL DESCUMPRIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

(DECISÃO MONOCRÁTICA, RELATOR DES. LUIZ GONZADA DA COSTA NETO. PROCESSO Nº 0846264-84.2019.814.0301, ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO DO TJE/PA, RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA, APELANTE: ESTADO DO PÁRA (PROCURADORA DO ESTADO: GABRIELLA DINELLY RABELO MARECO) E APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ).

A manutenção de edificação pública destinada ao uso coletivo em condições mínimas de segurança estrutural, elétrica e de prevenção contra incêndio decorre de dever constitucional e legal do ente municipal. Não há, portanto, vedação jurídica à pretensão ministerial. Ao revés, o pedido encontra amparo direto na Constituição Federal, na Lei nº 7.347/1985 e nas normas técnicas e administrativas pertinentes à segurança de edificações públicas.

Também não prospera a renovada alegação de ofensa à discricionariedade administrativa e à separação de poderes. A decisão monocrática enfrentou esse ponto com densidade suficiente ao assentar que a discricionariedade administrativa não autoriza o Poder Público a manter prédio público em situação de risco, nem lhe confere liberdade para descumprir deveres jurídicos vinculados de proteção à vida, à segurança e à incolumidade coletiva. O controle jurisdicional, em hipóteses dessa natureza, não incide sobre a formulação livre de políticas públicas em sentido estrito, mas sobre omissão administrativa incompatível com a ordem constitucional. A providência judicial não substitui o administrador na escolha do modo de contratação, da técnica executiva, da seleção de fornecedores ou da gestão interna do cronograma administrativo; limita-se a impor o cumprimento do resultado mínimo constitucionalmente exigível: a regularização do equipamento público segundo as normas de segurança. Foi exatamente isso que se deu no caso concreto.

A prova dos autos, ademais, respalda a conclusão adotada. Desde a origem, há elementos técnicos indicando sobrecarga no sistema elétrico do Mercado Municipal, instalações internas com precariedades e emendas, riscos de curto-circuito, ausência de iluminação de emergência, inexistência de sistema adequado de combate a incêndio e necessidade de adequação do imóvel às normas do Corpo de Bombeiros e da ABNT. O próprio material que instruiu a ação civil pública registra que a concessionária de energia, após atuar no que lhe competia, apontou persistirem problemas localizados nas instalações internas, de responsabilidade do consumidor, isto é, do Município; além disso, laudos e pareceres mencionam risco de sinistro e recomendam correção urgente das irregularidades. Esse quadro afasta a tentativa de reduzir a controvérsia a mera conveniência administrativa ou a simples “lentidão” estatal. O que se evidencia é deficiência grave e persistente de serviço público e de manutenção predial, apta a ensejar a atuação jurisdicional.

Não procede, nesse contexto, a alegação de que a matéria não poderia ter sido decidida monocraticamente. A decisão agravada foi proferida com fundamento no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, justamente porque a solução adotada encontra amparo em orientação jurisprudencial consolidada, inclusive dos Tribunais Superiores, no sentido de que o Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar à Administração Pública a adoção de medidas assecuratórias de direitos fundamentais quando configurada omissão grave ou serviço público deficiente. A mera circunstância de o agravante reputar o tema complexo, ou de citar julgados que entende divergentes, não afasta a possibilidade regimental de julgamento monocrático, sobretudo quando a decisão se apoia em tese jurídica consolidada e devidamente motivada.

Quanto à invocação do Tema 698 da repercussão geral, a irresignação igualmente não merece acolhida. O agravante pretende extrair da segunda tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal uma suposta vedação à imposição judicial de obrigações concretas. Não é essa, porém, a compreensão adequada do precedente. Como bem salientado nas contrarrazões ministeriais, a primeira tese do Tema 698 reconhece expressamente que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola a separação dos poderes. Já a segunda tese veicula diretriz preferencial, segundo a qual a decisão judicial, como regra, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar a apresentação de plano ou meios adequados pela Administração. Não se trata de comando absoluto a impedir, em qualquer hipótese, a fixação de providências concretas, especialmente quando a omissão estatal já se prolonga no tempo, quando os deveres jurídicos são perfeitamente identificáveis e quando o pronunciamento jurisdicional preserva a margem administrativa quanto aos meios executivos específicos. Foi exatamente essa a moldura observada na decisão agravada.

Também não convence a alegação de ausência de análise concreta da capacidade orçamentária do Município. A decisão monocrática foi expressa ao consignar que a mera invocação genérica da reserva do possível não basta para afastar o cumprimento de deveres constitucionais em matéria de segurança e proteção da vida, exigindo-se demonstração objetiva, detalhada e transparente da impossibilidade financeira. Ocorre que o agravante não carreou aos autos, nem na apelação nem no agravo interno, documentos aptos a comprovar de modo minimamente consistente alegada inviabilidade orçamentária. Não foram apresentados demonstrativos de receita e despesa, relatórios de gestão fiscal, cronogramas financeiros, prova de esgotamento de alternativas administrativas ou qualquer elemento técnico sério que permitisse cotejar o impacto das medidas determinadas com a real situação fiscal do ente público. A referência, no agravo, a custo que “pode ultrapassar quinhentos mil reais” constitui mera estimativa unilateral e desacompanhada de suporte documental. Não há, pois, como imputar deficiência de fundamentação ao decisum quando a ausência de exame mais aprofundado sobre a reserva do possível decorre, precisamente, da insuficiência probatória da própria parte que a invoca.

No que diz respeito à multa coercitiva, tampouco se verifica desproporção apta a justificar a reforma da decisão agravada. Como já consignado no decisum monocrático, a cominação de astreintes em face da Fazenda Pública é plenamente admitida como instrumento processual de coerção indireta voltado a assegurar a efetividade da tutela específica. No caso, a multa foi fixada para compelir o cumprimento de obrigação destinada a eliminar quadro de risco em equipamento público de uso coletivo, o que lhe confere evidente justificação material. Além disso, não se pode perder de vista que o valor da multa, em sua configuração concreta, não possui natureza confiscatória ou punitiva autônoma, podendo sempre ser revisto na fase executiva, se e quando se mostrar excessivo ou insuficiente, à luz do art. 537, §1º, do CPC. Em sede de cognição recursal, contudo, não se demonstrou flagrante exorbitância apta a autorizar, desde logo, sua redução. A gravidade das irregularidades apuradas e a reiteração da inércia administrativa legitimam a adoção de mecanismo coercitivo eficaz.

O mesmo se diga quanto aos prazos fixados para apresentação dos projetos e execução das obras. A decisão agravada ressaltou, com acerto, que a sentença estabeleceu obrigações em sequência lógica e temporalmente razoável: primeiro, a apresentação dos projetos técnicos; depois, a execução das obras. Não se trata de imposição instantânea ou arbitrária, mas de cronograma mínimo voltado a assegurar resposta estatal efetiva diante de situação de risco prolongada. A ampliação pretendida pelo agravante, para 180 dias na fase de projeto e 24 meses na fase de execução, esvaziaria o conteúdo útil da tutela jurisdicional e prolongaria por tempo excessivo a permanência de um mercado público em condições inadequadas de segurança. A razoabilidade, aqui, deve ser aferida também à luz do bem jurídico tutelado: a proteção da vida, da integridade física e da incolumidade dos usuários do espaço público.

Não se identifica, outrossim, a apontada violação ao dever de fundamentação. A decisão monocrática enfrentou os argumentos essenciais ao deslinde da controvérsia: apreciou a preliminar de inépcia, analisou a juridicidade do pedido, examinou a incidência da separação de poderes, da discricionariedade administrativa e da reserva do possível, bem como explicitou a moldura jurisprudencial aplicável. O art. 489, §1º, IV, do CPC não impõe ao julgador o dever de rebater, um a um, todos os julgados citados pelas partes, sobretudo quando a solução adotada se harmoniza com orientação consolidada em precedentes vinculantes ou persuasivos qualificados. A circunstância de a decisão não ter reproduzido exame individualizado de cada aresto mencionado pelo Município não a torna deficiente, desde que tenha enfrentado, como enfrentou, os argumentos centrais capazes de infirmar a conclusão adotada.

Por fim, a tentativa de
distinguishing
dos precedentes utilizados na decisão agravada não altera a conclusão do julgamento. Embora os casos paradigmáticos referidos no decisum envolvam contextos fáticos distintos, todos convergem em premissa jurídica comum e pertinente ao caso dos autos: a possibilidade de atuação do Poder Judiciário para corrigir omissões administrativas graves que comprometam direitos fundamentais e exponham a coletividade a risco incompatível com a ordem constitucional. A especificidade do direito material subjacente em cada precedente não esvazia a
ratio decidendi
adotada, que é plenamente transponível à espécie. Aqui, como lá, o que se tem é a comprovação de deficiência grave de serviço público e de omissão estatal prolongada em providências indispensáveis à preservação de direitos essenciais.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

Belém, 22/05/2026